Tribunal: TJSP
Processo: 2030053-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão desta Relatora que negou tutela recursal nos moldes pretendidos pela agravante.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por Três Comércio de Publicações Ltda, reputo prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra decisão desta Relatora que processou o primeiro recurso sem paralisação dos atos executórios.

Da

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão desta Relatora que negou tutela recursal nos moldes pretendidos pela agravante.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por Três Comércio de Publicações Ltda, reputo prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra decisão desta Relatora que processou o primeiro recurso sem paralisação dos atos executórios.

Da pretensão de rediscussão da penhora de faturamento
Não será conhecido o pedido de rediscussão da penhora de faturamento da executada Três Comércio de Publicações Ltda, visto que a questão foi superada no processo, objeto dos agravos de instrumentos n.os 2246608-48.2017.8.26.0000 e 2161071-50.2018.8.26.0000.

Da pretensão de sobrestamento dos atos executórios. matéria não conhecida. superveniente notícia de recuperação judicial da recorrente. decisão posterior que suspendeu o processo em relação à recuperanda.
Durante o processamento do presente agravo de instrumento, adveio notícia, por meio de consulta processual, da recuperação judicial da agravante. O douto juízo "a quo" houve, por bem, suspender os atos executórios em relação à agravante. Cediço que a excussão de bens que sejam essenciais ao soerguimento da recuperanda, como parece ser o caso do faturamento, deve ser submetida ao juízo de recuperação judicial. Assim, o contexto reexaminado revela que o sobrestamento de atos executórios - já definido pelo douto juízo "a quo" - atinge o interesse recursal da agravante, eis que não experimenta mais os efeitos processuais da ação executiva originária.

Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de faturamento determinada há mais de ano, sem que a executada a cumprisse. Atos praticados no processo pela executada impeditivos da concretização da penhora pelo administrador-depositário. medidas determinadas pelo juízo direcionadas à garantia da efetividade do processo. Possibilidade.
Porque a executada impunha obstáculos ao cumprimento da penhora de faturamento, o douto juízo determinou, acertadamente, as medidas necessárias à obtenção de informações que possibilitassem o cumprimento da contrição judicial pelo administrador-depositário, tais como acesso à conta bancária, obtenção de livros contábeis e informações financeiras. As determinações judiciais decorrem de previsão expressa dos artigos 773, 866, 868 e 869 do Código de Processo Civil.

ato atentatório à dignidade da justiça. executada que impôs obstáculos ao cumprimento da penhora pelo administrador depositário. comportamento desleal caracterizado. manutenção da decisão.

Redução da multa para 5% do valor da execução.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em sua menor extensão